Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pacífico o entendimento desse Tribunal no sentido da penhorabilidade de verbas decorrentes de participação nos lucros e resultados, dada sua natureza indenizatória. Portanto, tais verbas não são abrangidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 1.1. “1. Em que pese a impenhorabilidade salarial prevista pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, segundo a jurisprudência hodierna, a participação nos lucros ou resultados (PLR) não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcela indenizatória eventualmente recebida pelo empregado. 2. Assim, não se confunde com verba de natureza salarial, que é aquela paga com permanência e habitualidade e que, ao contrário da participação nos lucros, possui caráter alimentar, pois se destina à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família.” (Acórdão 1830258, 0736316-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2.1. Hipótese em que a devedora/agravada aufere renda mensal bruta em montante muito próximo ao que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Caso em que a manutenção da penhora sobre a verba salarial pode acarretar maior dificuldade quanto a sua subsistência digna, já que o valor bloqueado supera a renda fixa da agravada demonstrada nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.